Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702732-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANE DE MENEZES LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, ART. 37, §6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS. IMPRECAÇÃO DE CAUSAÇÃO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. CRITÉRIO. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA PATRIMONIAL DE SERVIDORA PÚBLICA. DANOS EMERGENTES. COMPENSAÇÃO PELA PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE APÓS PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA E VENCIMENTOS. FRUIÇÃO. DEMORA NA APOSENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. GÊNESE. PERDA PATRIMONIAL E ATO ILÍCITO INEXISTENTES. COMPOSIÇÃO DE DANO INEXISTENTE. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO. VEDAÇÃO (CC, ARTS. 186, 884 E 927). PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO IMPERATIVA. ILÍCITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o). 2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha consubstanciada na demora da concessão de aposentadoria a servidora pública distrital, consubstanciando a falha na imputação de negligência durante o trânsito do procedimento administrativo volvido à aposentação, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du servisse publique). 3. A demora da administração em promover a aposentadoria da servidora pública distrital que já cumprira os requisitos necessários, não se mostra apta, por si só, a qualificar-se como ilícito administrativo, notadamente se, a par de não demonstrada a excessividade do prazo de duração do procedimento administrativo, por tratar-se de situação que demandara instrução complexa, não houvera retardamento indevido, tornando inviável, afastada a subsistência de ato ilícito, a asseguração de qualquer compensação patrimonial à servidora, notadamente quando fruíra, enquanto em atividade, dos vencimentos pertinentes ao cargo ocupado e, ademais, do abono de permanência. 4. Encerra princípio geral de direito a vedação ao incremento patrimonial desguarnecido de causa subjacente legítimo, enunciado na vedação ao locupletamento ilícito, induzindo que, fruindo a servidora dos vencimentos pertinentes ao cargo que ocupara e, ademais, do correspondente ao abano pecuniário desde quando implementado o necessário para sua aposentação, inviável que lhe seja assegurada qualquer contraprestação à guisa de composição de dano decorrente da demora havida na implementação e materialização de sua aposentadoria, porquanto, a par da ausência de ilícito imputável à administração, não experimentara nenhum dano material (CC, arts. 186, 884 e 927). 5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do ato estatal reputado ilegal não emergira consequência lesiva ao patrimônio do administrado, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à responsabilização do estado ante o não aperfeiçoamento do dano indispensável à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927; CF, art. 37, § 6o). 6. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, não evidenciada a existência ou mesmo extensão do dano afirmadas pela parte autora, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403). 7. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de pretensão indenizatória volvida à reparação por danos materiais germinados de ilícito estatal, a comprovação da existência e quantificação do dano remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado, donde, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o prejuízo que sofrera (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira visando à reparação por danos materiais. 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Maioria. Julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. A parte recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF quanto à interpretação que deve ser atribuída aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 37, ambos da Constituição Federal, e 49 da Lei 9.784/99, sustentando o cabimento de indenização por danos materiais decorrentes da demora injustificada do ente público em conceder a aposentadoria, fazendo com que a insurgente continuasse laborando enquanto já poderia estar percebendo a aposentadoria. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta divergência interpretativa dada aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 37, ambos da Constituição Federal, pois “o art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente ao artigo de lei federal” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Acrescente-se que “o recurso especial não é a via adequada para análise de pretensa violação a dispositivo constitucional [...] ainda que sob a alegação de dissenso pretoriano, porquanto essa matéria é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.309.728/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere ao mencionado dissenso pretoriano quanto à interpretação atribuída ao artigo 49 da Lei 9.784/99, também não cabe prosseguir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Além disso, é de se observar, no caso concreto, que não se verifica a demora injustificada na tramitação do processo de aposentação da autora, diante da complexidade do ato administrativo em questão, inclusive porque durante o trâmite do processo foi necessária a complementação da documentação apresentada pela servidora em mais de uma oportunidade, situação fática devidamente considerada na sentença recorrida. Enfim, seja pela ausência de comprovação de dano material, seja por não verificar a alegada demora injustificada na tramitação do processo de aposentação da autora, não encontro elementos hábeis a reformar a sentença recorrida (ID 66447140). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72129836. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016